Tribunal: TJBA
Processo: 0538519-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538519-42.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO INTEGRATIVA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. REVISÃO REFLEXA DO SALDO DEVEDOR POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de encargos cobrados em cartão de crédito no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016, determinou a revisão do saldo inadimplido até a renegociação formalizada em 20 de dezembro de 2017 e afastou a mora do consumidor, sob alegação de omissão quanto à manifestação expressa sobre a legalidade ou abusividade dos juros remuneratórios cobrados entre março de 2016 e dezembro de 2017. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar o tratamento jurídico dos juros remuneratórios cobrados entre março de 2016 e dezembro de 2017; (ii) estabelecer se a integração do julgado impõe efeitos infringentes, com alteração da conclusão do acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado distingue corretamente duas fases da relação obrigacional: a primeira, entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016, relativa ao parcelamento automático ou financiamento do saldo da fatura; e a segunda, entre março de 2016 e dezembro de 2017, relativa ao saldo remanescente inadimplido até a renegociação formalizada em 20 de dezembro de 2017. 4. No período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016, a comparação entre as taxas cobradas e a taxa média mensal divulgada pelo BACEN para a modalidade examinada justifica a limitação dos encargos, pois as taxas aplicadas variaram entre 10,28% e 15,34% ao mês e superaram, em diversos meses, o limite de 1,5 vez a taxa média mensal. 5. No período de março de 2016 a dezembro de 2017, não se reconhece abusividade autônoma aferida pelo mesmo critério aplicado ao parcelamento automático da fatura, pois não se identifica nova operação regular e autônoma de parcelamento apta a atrair mecanicamente a mesma metodologia comparativa. 6. A ausência de abusividade autônoma no período posterior não legitima a cobrança integral dos encargos lançados pela instituição financeira, pois o saldo remanescente permanece contaminado pelos acréscimos abusivos anteriormente incorporados. 7. A revisão judicial do período de março de 2016 a dezembro de 2017 deve ocorrer de forma reflexa, mediante recomposição do saldo devedor com expurgo dos efeitos econômicos dos encargos abusivos reconhecidos entre agosto de 2015 e fevereiro de 2016. 8. A descaracterização da mora impede a incidência dos encargos estritamente moratórios, sem prejuízo de que eventual apuração técnica de encargos remuneratórios após o vencimento observe os limites jurisprudenciais aplicáveis ao período de inadimplemento. 9. A integração do acórdão não altera a conclusão do julgamento, não amplia a condenação, não modifica a redistribuição da sucumbência e não converte a restituição simples em repetição em dobro, razão pela qual não há efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A cobrança de encargos abusivos em período anterior contamina o saldo devedor posterior e autoriza sua revisão reflexa, ainda que não se reconheça abusividade autônoma no intervalo subsequente. 2. A revisão do saldo inadimplido posterior ao parcelamento automático da fatura deve ocorrer mediante expurgo dos efeitos econômicos dos encargos abusivos anteriormente incorporados. 3. A integração do acórdão por omissão explicativa não produz efeitos infringentes quando apenas explicita o alcance da revisão já determinada, sem alterar os demais capítulos do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, 51, § 1º, e 52, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 296, 297 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0538519-42.2018.8.05.0001, tendo como Embargante REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS e Embargado BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES, pelas razões a seguir expendidas: